Tribunal: CARF
Processo: 17546.000761/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000761/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JOSEFINA RAIA MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
DECADÊNCIA PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
17546.000761/2007-81, em face do acórdão no 05-20.645, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 21
de dezembro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000761/2007-81
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000761/2007-81

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, o qual, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 15 a 17 teve como fato gerador o pagamento de salários
pela execução de obra de construção civil, calculados estes com base na área construída
e no padrão da obra, conforme Aviso de Regularização de Obra -ARO (fls. 18).
Incidem sobre o salário, referido no item anterior, as seguintes contribuições:
- Devidas pelos segurados empregados;
- Destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS;
- Decorrentes do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; e
- Destinadas a Entidades e Fundos (Terceiros), a saber: Salário Educação, INCRA, SESI
e SENAI.
O lançamento em tela, obtido mediante cálculo de mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra cadastrada junto ao
órgão público sob CEI n° 37.840.06181/69, situada a Rua Cristalina, esquina com a Rua
Janaúba e Juramento, Cidade Parque Brasília, em Guarulhos, refere-se à construção de
2.116,88m2.
Consta, do Relatório Fiscal, que a Prefeitura Municipal de Guarulhos enviou cópia do
projeto de regularização de edificação que foi protocolado, junto àquele órgão, pelo
proprietário. Assim, da análise desse documento resultou a presente Notificação.
Informa o Auditor, que a proprietária foi intimada a comparecer à Delegacia da Receita
Previdenciária, para providenciar a regularização da obra, porém nenhum procedimento
foi adotado com o fim de se evitar o lançamento em tela.
Na data de sua consolidação, 19/12/2006, mencionado crédito importava em
R$62.663,74 (sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e quatro
centavos), já incluídos aí os juros e a multa de mora.
A contribuinte apresentou impugnação, sob protocolo número 37306000003/2007-36
onde, em síntese, solicita que o cálculo da contribuição tenha por base a edificação de
491,70m2, pois, a área de 1.624,88m2 foi construída há mais de dezesseis anos e está
abrangida pelo instituto da decadência, nos termos da Lei que rege a NFLD/DEBCAD
37.057.806-6.
Assegura, a notificada, que deixou de apresentar as plantas com o devido acréscimo de
área “por tratar-se de Construção edificada pelo Locatário da Requerente. Nesta
condição a Responsabilidade pelo pagamento das contribuições previdenciárias do
aumento da Área é do Locatário da Requerente "
Junta ao processo cópias dos seguintes elementos:
- Recibo n° 158463, referente ao pagamento da Taxa de Licença para Obras
Particulares, exercício 1993, da Prefeitura Municipal de Guarulhos (fl.28);
- Guias de Recolhimento de Impostos Mobiliários para as competências 06/1992 e
07/1993 (fl. 29);
- Certidões Negativas de Tributos Imobiliários n° 020506/2006 e 020507/2009 (fls.
30/31);
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000761/2007-81

- Espelho do IPTU de 1997, recibos n° 056544 e 056545 emitidos pela Prefeitura
Municipal de Guarulhos, com área total construída de 1624,88m2 (fls. 32/33); e,
- Projeto Simplificado da Obra, processo n°40567/05, de 07/04/06, com área a
regularizar de 316,88m2 (fl. 34).
Baixados os autos em diligência, o Auditor emitiu a Informação Fiscal-IF de fls. 41/42,
onde conclui que 6- Examinando os elementos juntados ao processo, concluímos que
procede as alegações da notificada. 7- Portanto, procedemos a devida retificação com
base nos elementos juntados ao presente processo, especialmente, levando em
consideração as cópias do espelho do IPTU.
Reaberto o prazo para impugnação, a contribuinte não apresentou nova contestação.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 67/68,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Diante da documentação trazida junto ao recurso voluntário, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Guarulhos, em fl. 112, entendeu por retornar aos autos à AFRFB
notificante.
Às fls. 118/119, a DRF-Guarulhos retificou o débito de R$ 54.020,47 (cinquenta e
quatro mil vinte reais e quarenta centavos), para R$ 14.173,57 (quatorze mil cento e setenta e
três reais e cinquenta e sete centavos), compreendendo que haveria uma área de 1.533,99m2 de
área construída como abrangidas pela decadência.
A contribuinte foi notificada (fl. 120) do procedimento fiscal, não tendo se
manifestado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A DRJ de origem, entendo por aplicável o prazo decenal para verificação da
decadência.
Após o julgamento da DRJ, realizou-se procedimento fiscal onde se considerou
uma área construída de 1.533,99m2 como abrangida pela decadência.
No lançamento fiscal, foi apurada uma área construída de 2.116,88m2.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000761/2007-81

A contribuinte sustenta que o locatório do imóvel estaria fazendo obras no local,
aumentando a área construída de 1.624,88m2 para 2.116,88m2. Estaria sendo realizado um
acréscimo de 492m2, portanto.
A impugnação da recorrente, bem como seu recurso, postulam exclusivamente o
reconhecimento da decadência da área de 1.624,88m2, entendendo ela que, sobre a área
remanescente, deve ser calculado o valor da contribuição previdenciária.
Conforme já referido, às fls. 118/119, a DRF-Guarulhos retificou o débito de R$
54.020,47 (cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta centavos), para R$ 14.173,57 (quatorze
mil cento e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), compreendendo que haveria uma
área de 1.533,99m2 de área construída como abrangidas pela decadência, em razão dos seguintes
documentos juntados em fase recursal, assim mencionados:
“Juntou, pedido de parcelamento de débitos sob a Lei de Anistia n° 4843/96 e cópias de
parcelas, 01/12 a 08/12, às fls. 87, cópias do pagamento do ISSQN, referentes Mão-de-
Obra(serviços) executado na obra pela Constracco - Empreiteira de Obra S/C Ltda, com
base de calculo de C$ 20.000.000,00, em moeda da época(07/1992), Guia de
Recolhimentos, incidente s/m - obra aplicada na construção civil sobre a Área de
Conservação de 1.533,99 m2, com validade até 30/06/1993, recolhido no Banco do
Estado de São Paulo - BESP, EM 30/06/ 1993, ÁS FLS. 88, cópia da taxa de expediente
para obras particulares, sob a Lei de Anistia n° 4.201/92, recolhido no Banco do Estado
de São Paulo - BEST, em 30/06/1993, sob uma área de 1.533,99.”
Portanto, a contribuinte sustenta estar abrangida pela decadência a área de
1.624,88m2, enquanto que já restou reconhecida a área de 1.533,99m2.
Pois bem.
Constam nos autos, às fls. 33 e 34, cópias dos espelhos do IPTU de 1997 indicam
que em 10/06/1996 estavam construídas áreas de 1345,88m2 e 279,00m2, ou seja, 1.624,88m2.
Quando do julgamento pela DRJ, em 21/12/2007, bem como quando da revisão
do lançamento pela DRF-Guarulhos, em 05/05/2008, não estava ainda publicada a Súmula
Vinculante no 8, do STF, cujo enunciado foi publicado em 20/06/2008 e possui a seguinte
redação:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Então, superada tal questão, caberia agora verificar se aplicável a contagem do
prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
No caso, verifico não provado a realização de pagamento antecipado, não sendo
aplicável ao caso o disposto no art.150, §4o, do CTN. A contagem do prazo decadencial deve ser
realizada pelo que dispõe o artigo 173, I, do CTN, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000761/2007-81

Assim, não sendo aplicável a decadência decenal, mas a quinquenal, verifica-se
que, nos termos do art. 173, I do CTN, quando da ciência do sujeito passivo do presente
lançamento, em 22/12/2006, já estavam abrangidos pela decadência a área de 1.624,88m2, pois,
conforme demonstrado pela contribuinte, no IPTU de 1997 já constavam construídas as áreas de
construídas 1345,88m2 e 279,00m2, ou seja, 1.624,88m2.
Saliente-se que, seja pela contagem da decadência pelo art. 173, I ou pelo art. 150,
§4o, ambos do CTN, a decadência seria exatamente igual reconhecida.
Por tais razões, entendo que possui razão a recorrente, de modo que, da área
construída objeto do lançamento (2.116,88m2), tem-se que 1.624,88m2 estão abrangidos pela
decadência, de modo que o lançamento somente deveria ter sido realizado quanto a área
remanescente da construção (492m2).
Observe-se que, na área considerada como abrangida pela decadência
(1.624,88m2) está abrangida nela a área de 1.533,99m2, de modo que é dado provimento ao
recurso para reconhecer a decadência, além da área construída de 1.533,99m2 (já reconhecida
pela DRF-Guarulhos, às fls. 118/119), a área de 90,89m2, o que totalizará 1.624,88m2 abrangidos
pela decadência.
Considerando o pedido de decadência parcial, entendo por dar provimento
ao recurso para reconhecer a decadência parcial do lançamento da contribuição
previdenciária relativamente a área construída de 1.624,88m2.
Finalizo em sintético dispositivo:
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital